Tribunal: TJBA
Processo: 8032882-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032882-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: ANAILTON RAMOS SERRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM, MARGARIDA COELHO DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. cálculo da correção monetária e juros de mora SOBRE O DÉBITO. data LIMITE. pedido da recuperação judicial OCORRIDO EM 31/03/2015. PLANILHA DE CÁLCULO CORRETA. habilitação do crédito. JuízO onde tramita o processo de recuperação judicial. decisão MANTIDA. Recurso conhecido e DESprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032882-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado ANAILTON RAMOS SERRA SANTIAGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.